Tribunal: TJSP
Processo: 0034632-14.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0034632-14.2015.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante LEANDRO
MARQUES DE AGUIAR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034632-14.2015.8.26.0071 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO n. 0034632-14.2015.8.26.0071
Comarca: BAURU
Apelante: LEANDRO MARQUES DE AGUIAR
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 18947
APELAÇÃO.
Corrupção
ativa.
Recurso
defensivo.
Insuficiência de provas. Inocorrência. Palavras dos policiais
militares que merecem credibilidade quando não infirmadas
pelo conjunto probatório. Pena e regime prisional bem
fixados. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por LEANDRO MARQUES DE AGUIAR contra a r. sentença prolatada
pela MMa. Juíza de Direito Érica Marcelina Cruz, da 1a Vara
Criminal da Comarca de Bauru, que o condenou à pena de 2 anos
de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, substituída a pena privativa
de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena imposta, e
pagamento de prestação pecuniária, no valor de um salário
mínimo, em razão da prática do crime previsto no artigo 333,
caput, do Código Penal (fls. 182/191).
Em razões de recurso, em apertada síntese,
pretende a Defesa a absolvição do apelante por insuficiência
probatória. De forma subsidiária, requer o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea (fls. 210/222).
Em
contrarrazões,
manifesta-se
a
Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo
(fls. 227/231).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034632-14.2015.8.26.0071 -Voto no
3
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra do Dr. Enio de Toledo Piza Tebecherani, opina pelo não
provimento do apelo defensivo (fls. 240/244).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O apelante foi condenado porque, em 06 de
dezembro de 2015, por volta das 10h30, na Rua Julio Prestes
esquina com a Rua Rio Branco, na cidade de Bauru, ofereceu
vantagem indevida a funcionários públicos, para determiná-los a
omitirem ato de ofício.
Conforme apurado, na data dos fatos, em
patrulhamento de rotina, policiais militares avistaram alguns
veículos estacionados de modo irregular na via pública, decidindo
autuá-los. No momento em que estavam realizando a autuação do
veículo Ford/Ecosport, placas ECO-4556, o réu apresentou-se como
proprietário do automóvel e vendedor de capas de banco
automotivo na feira que estava ocorrendo no local.
Nessas condições, o recorrente ofereceu
aos agentes policiais vantagem indevida, consistente em capas de
bancos automotivos, a fim de que eles deixassem de autuar
administrativamente a infração de trânsito, o que ocasionou a sua
prisão em flagrante.
A
materialidade
do
ilícito
penal
ficou
demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 03/04),
do boletim de ocorrência (fls. 10/12), bem como pela prova oral
produzida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034632-14.2015.8.26.0071 -Voto no
4
A autoria delitiva, do mesmo modo, é
inconteste.
Em solo policial, o acusado confessou a
autoria do delito. Informou que, no dia do ocorrido, estava
realizando a venda de capas de bancos automotivos em uma feira
do rolo realizada no local dos fatos, momento em que avistou os
policiais militares realizando a autuação administrativa de seu
veículo, que estava estacionado na via pública de forma irregular.
Aduziu que ficou nervoso com a situação e ofereceu aos agentes
policiais algumas capas de banco para que não lavrassem a multa
de trânsito. Atestou, entretanto, que eles não aceitaram a
vantagem indevida e realizaram sua prisão em flagrante (fls. 08).
Em juízo, modificou sua versão anterior e negou a prática do delito.
Confirmou que, no dia do ocorrido, estava vendendo capas de
bancos automotivos em uma “feira do rolo”. Durante o expediente,
avistou os policiais militares autuando o seu veículo que estava
estacionado em local irregular. Aduziu que tentou conversar com os
agentes policiais, alegando que colocaria o carro em um
estacionamento. Negou ter oferecido vantagem indevida aos
policiais militares, mas apenas tentou vender a eles os seus
produtos (mídia digital).
Constata-se que a inconsistente negativa
do acusado, despida de lastro probatório, restou isolada nos autos.
Os policiais militares Marcelo Ribeiro de
Carvalho e Roberval Godoy Pantalião prestaram depoimentos claros
e coerentes, tanto na fase policial (fls. 05 e 07) quanto em juízo
(mídia digital). Ambos relataram que, no dia do ocorrido,
realizavam fiscalização de trânsito no local dos fatos, próximo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034632-14.2015.8.26.0071 -Voto no
5
uma “feira do rolo”, momento em que avistaram o veículo
Ford/Ecosport, de propriedade do acusado, estacionado em local
irregular. No momento da autuação administrativa, o réu
compareceu ao local, identificou-se como proprietário do veículo e
vendedor de capas de banco automotivas, e ofereceu seus
produtos aos depoentes, com o fim que não aplicassem a multa de
trânsito. Recusaram a vantagem ilícita e prenderam-no em
flagrante delito, encaminhando-o à Delegacia de Polícia.
A despeito da negativa do apelante em
juízo, não há razão para que seja colocada em dúvida a versão a
respeito dos fatos fornecida em uníssono pelos policiais militares,
porquanto nada há nos autos no sentido de que esses agentes
públicos tivessem a deliberada intenção de prejudicá-lo.
Impende
destacar
o
relevante
valor
probatório que deve ser conferido ao depoimento dos policiais
militares, mormente quando em harmonia com os demais
elementos do conjunto probatório e quando colhidos sob o crivo do
contraditório.
No
presente
caso,
nada
foi
constatado que
desqualificasse as condutas moral ou funcional desses profissionais
a ponto de tornar suspeita suas narrativas. Por estarem investidos
no exercício de importante função pública, gozam de uma natural
credibilidade, que não restou infirmada no caso em tela.
Sobre
o
assunto,
este
é
o
firme
entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal:
[...] inexiste qualquer restrição a que servidores
policiais sejam ouvidos como testemunhas. O valor
de tais depoimentos testemunhais
especialmente
quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034632-14.2015.8.26.0071 -Voto no
6
probatória, não se podendo desqualificá-los pelo só
fato de emanarem de agentes estatais incumbidos,
por dever de ofício, da repressão penal (HC
74.438/SP, rel. ministro Celso de Mello, Primeira
Turma, DJe 14.3.2011).
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA
CONDENATÓRIA FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTOS
COLHIDOS NA FASE JUDICIAL: AUSÊNCIA DE
NULIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO
DE
PODER
NÃO
CONFIGURADOS.
ORDEM
DENEGADA.
1. A sentença condenatória está fundada em
elementos concretos devidamente comprovados nos
autos, expondo de forma exaustiva todos os
elementos de convicção que levaram à condenação
do Paciente, o que afasta a alegação de nulidade por
não observância das regras de fundamentação.
2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento
no sentido de que não há irregularidade no fato de,
na fase judicial, os policiais que participaram das
diligências serem ouvidos como testemunhas e de
que a grande quantidade de droga apreendida
constitui motivação idônea para fixação da pena-
base acima do mínimo legal.
Habeas corpus denegado (HC 91.487/RO, Primeira
Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2007)
Ademais, a justificativa do apelante não
convence, em especial pela divergência entre seu interrogatório
policial e judicial. Nesse sentido, como bem pontuado pelo i.
magistrado a quo “Ora a versão do réu em juízo é no mínimo
pouco crível ante o conjunto probatório harmônico que decorre da
sua confissão extrajudicial e dos depoimentos das testemunhas
ouvidas em juízo.” (fls. 188).
Diante dos elementos de prova coligidos aos
autos, é manifesta a responsabilidade criminal do apelante,
porquanto devidamente comprovado que sua conduta se subsome
aos elementos dos tipos previstos no artigo 333, caput, do Código
Penal, não se podendo cogitar de decisão absolutória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034632-14.2015.8.26.0071 -Voto no
7
Em
observância
ao
artigo
68,
caput,
combinado com o artigo 59, caput, ambos do Código Penal,
atendendo-se às finalidades retributiva e preventiva, a pena
atribuída ao apelante estabelecida em seu patamar mínimo foi
criteriosamente dosada pelo i. magistrado a quo, em 02 anos de
reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, de modo que não comporta qualquer reparo.
Nesse
ponto,
pleiteia
a
Defesa
o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Contudo,
nada obstante o réu tenha admitido a prática do delito na
Delegacia de Polícia, ele modificou sua versão em juízo e negou a
ocorrência do crime, o que, por si só, impediria o reconhecimento
da referida atenuante.
Ademais, diante do teor da Súmula 231 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça1, ainda que se reconhecesse a
atenuante da confissão espontânea, não seria mesmo caso de
redução da pena aquém do mínimo legal.
Este
também
é
o
posicionamento
do
Egrégio Supremo Tribunal Federal:
Ementa:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA
DA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO
LEGAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA
NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006.
APLICAÇÃO
EM
GRAU
MÉDIO
(1/4).
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4
(QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL
1 Súmula n. 231. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034632-14.2015.8.26.0071 -Voto no
8
FECHADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
I

A
jurisprudência pacífica desta Corte e do STJ é
no sentido de que a incidência de circunstância
atenuante não reduz a pena para aquém do
mínimo legal. [...] (STF - RHC: 118996 AM ,
Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de
Julgamento: 18/02/2014, Segunda Turma, Data de
Publicação: DJe-045 DIVULG 06-03-2014 PUBLIC
07-03-2014)
Devido ao quantum da pena aplicada, aliado
à primariedade do apelante, acertada a fixação do regime aberto
para cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, §2o,
alínea “c”, do Código Penal.
Por
fim,
presentes
os
requisitos
estabelecidos no artigo 44, do Código Penal e por ser medida
socialmente recomendável, adequada a substituição da pena
privativa de liberdade imposta por duas penas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo
prazo da pena imposta, e pagamento de prestação pecuniária, no
valor de um salário mínimo, ambas em favor de entidade com
destinação social, a serem precisamente definidas no Juízo da
Execução.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso defensivo, subsistindo, na íntegra, a r. sentença de
primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator